Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO CONCLUÍDOS A CONTENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. A tutela cautelar antecedente tem por finalidade assegurar a eficácia da demanda cognitiva. É pleiteada antes do processo principal, cujos termos serão aditados posteriormente para inclusão do respectivo pedido principal.

2. Na hipótese, a despeito dos argumentos do agravante, carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes. O contraditório é essencial, especialmente para oportunizar ao agravado apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pelo agravante. Adequada e viável a análise do pedido cautelar de arresto após a contestação.

3. Recurso conhecido e não provido.